Tribunal: TJDFT
Processo: 0041631-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041631-93.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: JOSE MARCILIO RIBEIRO D E S P A C H O O acórdão (ID 61847168) transitou em julgado em 20.9.2024, conforme certidão de ID 64299994. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos cálculos apresentados pelo Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis I em relação ao valor dos honorários advocatícios (ID 64748131), requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador